Tribunal: TJBA
Processo: 8029537-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029537-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

AGRAVADO: DIEGO ROBERTO MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. IMÓVEL RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de consignação em pagamento, determinou a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel residencial e autorizou o depósito judicial parcial da dívida, sob alegação de irregularidade na notificação para purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem, notadamente a verossimilhança das alegações quanto à ausência de notificação pessoal válida do devedor fiduciante e a presença do perigo de dano iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A teor do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997, a consolidação da propriedade fiduciária depende de prévia notificação pessoal do devedor, não se admitindo a intimação por edital senão após exauridas tentativas de localização, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.
4 - Em sede de cognição sumária, os documentos acostados não comprovam a real impossibilidade de localização do agravado antes da intimação editalícia, razão pela qual se justifica a prudente suspensão do leilão.
5 - Considerando tratar-se de imóvel residencial e presumivelmente único bem de moradia do agravado, impõe-se observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.
6 - A ausência de risco de dano irreparável ao agravante, diante do caráter patrimonial da obrigação discutida, reforça a manutenção da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029537-16.2025.8.05.0000 oriundo da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como Agravante – ITAU UNIBANCO S.A. e como Agravado –DIEGO ROBERTO MENDES DA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao presente recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2